Tribunal: TJES
Processo: 0004440-77.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004440-77.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARILENE MARIA ALVES e outros

APELADO: MUNICIPIO DE CARIACICA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO ESPECÍFICA. CONSERVAÇÃO DE VIA PÚBLICA. QUEDA EM BURACO. FAIXA DE PEDESTRES. LESÃO CORPORAL GRAVE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PENSIONAMENTO MENSAL VITALÍCIO. LUCROS CESSANTES. RECURSO MUNICIPAL DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária e recursos de apelação cível interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente pretensão de indenização por danos materiais e morais decorrentes de queda de pedestre em buraco localizado em faixa de pedestres, pleiteando a autora a reforma para admissão de prova emprestada, majoração dos danos morais e concessão de pensão vitalícia, enquanto o Município réu busca afastar a responsabilidade civil sob a alegação de culpa exclusiva da vítima, inexistência de nexo causal e excesso das verbas indenizatórias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 4 questões em discussão: (i) definir se resta configurada a responsabilidade civil do Município por omissão específica na manutenção e conservação de faixa de pedestres em via pública; (ii) estabelecer se a cópia digitalizada de laudo pericial de outro processo é admissível como prova emprestada para comprovar incapacidade laborativa; (iii) determinar os parâmetros do pensionamento mensal em face da incapacidade permanente, especialmente quanto à base de cálculo, termo final e viabilidade de pagamento em parcela única; e (iv) examinar a ocorrência de lucros cessantes por diferença salarial e o acerto na quantificação da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil do Estado por omissão específica fundamenta-se no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, operando-se de forma objetiva quando demonstrado o nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo particular e a omissão específica da Administração Pública.

4. A configuração de lesão que resulte em incapacidade definitiva para o desempenho da atividade laboral habitual da vítima enseja o direito ao pensionamento mensal.

5. A ausência de comprovação documental da remuneração real percebida pela vítima na época do sinistro impõe a fixação do salário mínimo como base de cálculo para o pensionamento.

6. A finalidade assistencial e de subsistência do pensionamento vitalício impede o seu adimplemento sob a forma de parcela única, dada a incompatibilidade desse modelo a vitaliciedade.

7. O sofrimento decorrente de trauma físico grave, necessidade de procedimento cirúrgico invasivo, internação hospitalar prolongada por mais de quarenta dias e consolidação de sequela permanente caracteriza dano moral passível de majoração pecuniária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso do Município desprovido, remessa necessária e recurso da autora parcialmente providos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, arts. 85, § 11, 425, VI, 492, 496, I; CC, arts. 186, 927, 944, 950.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 841.526; STJ, REsp n. 2.218.284/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 18/08/2025; STJ, AgInt no REsp n. 1.387.544/AL, Relator o Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. 02/05/2017; STJ, EDcl no REsp n. 1.269.274/RS, Relator o Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, d. 13/03/2013; STJ, AgInt no AREsp n. 2.641.683/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, j. 09/12/2025; STJ, AgInt no REsp n. 1.601.214/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 09/04/2019; STJ, REsp n. 1.282.069/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 17/05/2016; STJ, REsp n. 1.152.541/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 13/09/2011; STJ, Súmula nº 490; TJES, ApCiv 0005919-18.2012.8.08.0012, Relatora: Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 21/08/2023; TJES, ApCiv 0009002-75.2018.8.08.0030, Relator: Des. Fábio Brasil Nery, 2ª Câmara Cível, j. 26/11/2025; TJES, AI 5004979-18.2023.8.08.0000, Relator: Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, j. 04/08/2023; TJES, ApCiv 0004889-66.2014.8.08.0047, Relator: Annibal de Rezende Lima, 1ª Câmara Cível, j. 24/10/2023; TJES, ApCiv 0007667-98.2017.8.08.0048, Relator: Sergio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, j. 10/10/2025; TJES, ApCiv 0015235-38.2020.8.08.0024, Relatora: Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 30/04/2024; TJES, ApCiv 0005502-91.2011.8.08.0047, Relator: José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível, j. 02/07/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de MUNICIPIO DE CARIACICA, conhecer e dar parcial provimento a remessa necessaria, e conhecer e dar parcial provimento ao recurso de MARILENE MARIA ALVES, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de
remessa necessária
e
dois recursos de apelação cível
interpostos por
MARILENE MARIA ALVES
e pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica, que, nos autos da “
ação de indenização por danos materiais e morais
”, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar o MUNICÍPIO DE CARIACICA ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.500,00, de indenização por danos materiais no montante de R$ 55,27 e das diferenças entre o salário da autora e o benefício previdenciário percebido, julgando improcedente o pedido de pensão vitalícia.

Em suas razões recursais (id. 17745169), MARILENE MARIA ALVES sustenta:
(i)
a ocorrência de cerceamento de defesa ante a inadmissão de prova emprestada;
(ii)
que o valor fixado a título de indenização por danos morais é irrisório, reclamando majoração condizente com a gravidade do dano e o sofrimento suportado; e
(iii)
que faz jus ao recebimento de pensão vitalícia ou, subsidiariamente, temporária, haja vista a demonstração de sua incapacidade definitiva para a atividade laboral habitual de empregada doméstica.

Por sua vez, o MUNICÍPIO DE CARIACICA interpôs recurso de apelação (id. 17745175), argumentando que:
(i)
inexiste nexo de causalidade entre o acidente e a alegada invalidez, uma vez que a autora postulou o benefício de auxílio-doença junto à autarquia previdenciária em data anterior ao sinistro;
(ii)
não restou configurada prática de ato ilícito omissivo ou comissivo, demonstrando-se por vistoria técnica o perfeito estado de conservação da via pública;
(iii)
o evento decorreu de culpa exclusiva ou, subsidiariamente, concorrente da própria vítima por pura distração e negligência; e
(iv)
a verba a título de danos morais é indevida e, em caso de eventual pensionamento, este deve limitar-se ao salário mínimo até a idade de 65 anos da vítima.

1. Da responsabilidade civil do Município de Cariacica.

Em hipóteses como a presente (acidente causado por buraco em via pública), examina-se a responsabilidade do Município por omissão, de modo que, acerca da matéria, o Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE nº 841.526, definiu que:

“a responsabilidade civil do Estado por omissão também está fundamentada no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, ou seja, configurado o nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo particular e a omissão do Poder Público em impedir a sua ocorrência - quando tinha a obrigação legal específica de fazê-lo - surge a obrigação de indenizar, independentemente de prova da culpa na conduta administrativa”
.

Deste modo, havendo a omissão quanto a uma
obrigação legal específica
, a responsabilidade do Município, ainda que por ato omissivo, prescinde de prova de conduta culposa
lato sensu
.

Nesse sentido é a orientação deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme ilustra o seguinte aresto,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MUNICÍPIO DE CARIACICA. QUEDA.
BURACO EM BUEIRO EM VIA PÚBLICA.
LESÃO. ABALO EMOCIONAL.
FALHA NO DEVER DE CONSERVAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS. OMISSÃO ESPECÍFICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
DANO MORAL E LUCROS CESSANTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A responsabilidade dos entes públicos encontra-se prevista no art. 37, §6º, da Constituição Federal, nos seguintes termos: “as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”. 2. Em se tratando de comportamento omissivo como aquele atribuído na hipótese dos autos, o Supremo Tribunal Federal ao analisar o tema em regime de recurso repetitivo no Recurso Extraordinário nº 841.526, definiu que "a responsabilidade civil do Estado por omissão também está fundamentada no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, ou seja, configurado o nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo particular e a omissão do Poder Público em impedir a sua ocorrência - quando tinha a obrigação legal específica de fazê-lo - surge a obrigação de indenizar, independentemente de prova da culpa na conduta administrativa (...)", de modo que em caso de omissão específica, o Poder Público responde objetivamente. 3. No caso dos autos, trata-se de evidente caso de omissão do Poder Público, o qual tinha a
obrigação de zelar pela conservação das vias públicas
, sendo de tal modo inquestionável o seu dever de reparar as consequências cíveis desta omissão. [...] (TJES - Apelação Cível nº 0005919-18.2012.8.08.0012; Relatora: Marianne Judice de Mattos; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 21/08/2023)

Fixadas tais premissas, constata-se do arcabouço probatório elementos capazes de convencer, suficientemente, acerca da responsabilidade do Ente Público, decorrente de omissão específica, conforme apontado na exordial.

Isso porque a autora logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, por meio do Boletim de Ocorrência (BU nº 35093627, fls. 27/28), das fotografias do buraco em meio a faixa de pedestres (fl. 32 e fls. 47/51), dos registros da gravidade do trauma com fixador externo cirúrgico (fl. 31), bem como o informe de atendimento no Hospital Estadual de Urgência e Emergência (fls. 57/58), formando um conjunto coeso que atesta a falha na conservação da via e sua ligação direta com os prejuízos suportados.

Ademais, a reportagem acerca do acidente sofrido pela autora (
https://drive.google.com/drive/folders/11cJLFuZArCXi6hltf2Q2o50Dc1-lTqr3
, arquivo “Reportagem Tv Tribuna...”) demonstra a existência do buraco exatamente na descida da calçada e sobre a faixa de pedestres, bem como a dinâmica do acidente.

Em depoimento colhido na dita reportagem, o Sr. Ismael José Gomes, comerciante local, atesta a cronicidade da omissão ao relatar que
“semana passada caiu uma senhora com uma nenenzinha de 2 anos... toda semana cai um, toda semana” (minuto 1:20 a 1:32)
, consolidando que a Administração detinha (ou deveria deter) conhecimento do risco que o referido buraco expunha os munícipes, o que caracteriza omissão específica.

Além disso, o Sr. Ismael também relatou ter presenciado o acidente, afirmando que “
eu cheguei a ver mesmo. Na hora que ela tava descendo, ela pisou em falso, assim, fundo, caiu. Aí na hora que ela caiu... eu vi o pé dela torto, já quebrado
” (minuto 1:35 a 1:48).

Noutro viés, o depoimento do cônjuge da requerente, Sr. Josias Alves, corrobora a dinâmica do acidente ao descrever que ela
“pisou em falso, bateu o pé dentro de um buraco, caiu, fraturou o pé, deu fratura exposta, fraturou também a coxa e quebrou os dentes” (minuto 0:40 a 0:55)
.

Importante salientar, outrossim, que a tese defensiva — calcada na pretensa higidez da via com base no Comunicado Interno CI/SEMINFRA Nº 00026/2018 (fls. 95) — resta esvaziada uma vez que o referido comunicado foi oriundo de visita técnica realizada em 12/07/2018, ou seja, meses após o acidente ocorrido em 08/01/2018.

Nesse sentido, o Município não produziu qualquer prova apta a desconstituir as alegações autorais ou a demonstrar a existência de alguma causa excludente de responsabilidade, ônus que lhe incumbia.

Desse modo, ao contrário do que sustenta o Município,
restam inequivocamente preenchidos os pressupostos da responsabilidade civil, porquanto a omissão específica do Poder Público e o nexo de causalidade com o dano foram devidamente demonstrados, não merecendo reforma a r. sentença quanto a este ponto
.

2. Do pensionamento.

Segundo se depreende dos autos, o Juízo
a quo
julgou improcedente o pleito concessão de pensão mensal vitalícia sob o fundamento de que
“a autora se omitiu em juntar aos autos o laudo pericial produzido na ação n.º 5004133-73.2019.4.02.5001”
.

A esse respeito, sublinhe-se que o exame do caderno processual revela que tal premissa não subsiste, porquanto a requerente não apenas colacionou a integralidade do laudo às fls. 149/150, como o fez sob o manto de decisão saneadora (fls. 170/171) que expressamente deferiu a utilização da prova emprestada do Processo n° 5004133-73.2019.4.02.5001, que tramitou na Justiça Federal.

Além disso, a autora pleiteou originariamente a realização de perícia médica ortopédica no próprio Juízo
a quo
. No entanto, diante da dificuldade em encontrar peritos que aceitassem o encargo, foi deferida a prova emprestada (fls. 170/171).

Noutro viés,
carece de amparo a alegação de inadmissibilidade ou de vício formal na prova emprestada
, uma vez que o documento exibe elementos suficientes de que a cópia do laudo acostada nestes autos corresponde ao mesmo laudo acostado no Juízo Federal, consubstanciados na simetria com os 17 quesitos formulados pelo Juízo Federal às fls. 184/186 e na subscrição por profissional especializado idêntico ao nomeado naquela esfera, qual seja, o Dr. Nilo Lemos Neto, CRM/ES 10012, sendo que no histórico do andamento processual também consta a juntada do laudo pelo usuário CRMES010012.

Ademais, assim dispõe o art. 425, VI, do CPC:

Art. 425. Fazem a mesma prova que os originais:

VI - as reproduções digitalizadas de qualquer documento público ou particular, quando juntadas aos autos pelos órgãos da justiça e seus auxiliares, pelo Ministério Público e seus auxiliares, pela Defensoria Pública e seus auxiliares, pelas procuradorias, pelas repartições públicas em geral e por advogados, ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração.

Desse modo, ausente qualquer alegação de adulteração por parte do Ente Público, a cópia digitalizada do laudo técnico produzido na esfera federal ostenta a mesma força probante de seu original, revelando-se legítima a sua admissão e valoração para o deslinde da controvérsia.

Superada a higidez formal do documento,
impõe-se afastar a tese do Município de que a incapacidade da autora seria preexistente ao sinistro
, fundamentada no fato de o requerimento administrativo de benefício junto ao INSS é datado de 11/12/2017, período anterior ao acidente de trânsito ocorrido em 08/01/2018.

Isso porque o extrato do Sistema de Administração de Benefícios por Incapacidade (SABI), juntado ao ID 17745172, demonstra que o pedido de dezembro de 2017 vinculou-se a causa diversa, qual seja, um procedimento oftalmológico de correção de pterígio no olho direito (CID 10 H11.0), o qual evoluiu com infecção bacteriana.

Assim, a incapacidade objeto desta lide, de origem ortopédica, possui natureza autônoma, conforme se extrai de forma da resposta do perito judicial ao Quesito nº 10, ao fixar que o início da inaptidão para o trabalho operou-se em janeiro de 2018, o que coincide com a data do acidente,
in verbis
:

"10. É possível estimar a data de início da incapacidade para o trabalho? Qual seria essa data? É possível, ao menos, estimar se a incapacidade já dura mais seis meses ou um ano?

Sim, janeiro de 2018, dura até a data de hoje.
" (fls. 149/150)

Nesse sentido, o laudo pericial concluiu que a autora apresenta fratura intra-articular, consolidada com degrau articular e restrição severa de mobilidade, o que contraindica de forma definitiva o retorno às funções de empregada doméstica, cujo desempenho exige deambulação contínua,
in litteris
:

“7. A pessoa examinada tem aptidão física e mental para exercer essa atividade habitual, atingindo a média de rendimento alcançada, em condições normais, pelos trabalhadores da mesma categoria profissional? Por quê?

Não, pois
apresenta fratura intra-articular com degrau em articulação de carga, o que contraindica o labor habitual.

8. Quais seriam as limitações funcionais que impediriam o desempenho da atividade habitual? (Por exemplo, a pessoa examinada pode andar? subir escadas? carregar peso? ficar em pé? trabalhar sentada?)

Ficar de pé por tempo prolongado, agachar, subir e descer escadas, pegar peso superior a 5 kilos.

9. A pessoa examinada corre risco de agravamento do quadro clínico se continuar exercendo a atividade habitual? Por quê?

Sim, pois irá evoluir com dor e piora funcional.

[...]

13. Caso existente, a incapacidade para a atividade habitual pode ser caracterizada como temporária, definitiva ou de duração indefinida?

- incapacidade temporária = a recuperação é possível dentro de prazo previsível

- incapacidade definitiva = a recuperação é impossível

- incapacidade de duração indefinida = a recuperação é imprevisível

Incapacidade definitiva.

14. Se a incapacidade for temporária, quais seriam os métodos terapêuticos que poderiam conduzir a recuperação da capacidade laborativa?

Incapacidade definitiva.

15. É possível estimar qual o tempo e qual o eventual tratamento necessário para que a pessoa examinada se recupere e tenha condições de voltar a exercer sua atividade habitual (data de cessação da incapacidade)? É indispensável o tratamento cirúrgico?

Incapacidade definitiva.
Não.” (fls. 149/150)

A configuração de incapacidade definitiva, portanto, enseja direito ao pensionamento vitalício, ao passo que cumpre balizar os parâmetros de fixação do
quantum debeatur
, uma vez que a indenização mede-se pela extensão do dano, conforme preceitua o art. 944 do Código Civil.

Ainda, no caso de lesão que resulte em incapacidade para o trabalho, o art. 950 do mesmo diploma estabelece que a pensão corresponderá à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu,
ex vi
:

Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano.

Art. 950. Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu.

É nesse sentido, aliás, a jurisprudência do C. STJ,
in verbis
:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE. TRÂNSITO. PENSÃO VITALÍCIA. CAPACIDADE LABORATIVA. REDUÇÃO. CABIMENTO. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR. IRRISORIEDADE. NÃO VERIFICAÇÃO. CASO CONCRETO.

1. É assente na jurisprudência do STJ o entendimento de que a vítima do evento danoso - que sofre redução parcial e permanente da capacidade laborativa - tem direito ao pensionamento previsto no artigo 950 do Código Civil, independentemente da possibilidade de exercício de outras atividades.

2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a redução ou a majoração do quantum indenizatório a título de dano moral somente é possível em hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisória ou exorbitante a indenização arbitrada, o que não se verifica na hipótese.

3. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.

(REsp n. 2.218.284/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 21/8/2025.)

Oportuno frisar que, como o laudo pericial, apesar de constatar a incapacidade parcial permanente, não especificou o
percentual da redução da capacidade laborativa
, o valor exato da pensão deverá ser apurado em fase de
liquidação de sentença
, na qual, se necessário, poderá ser designado perito para complementar o laudo neste ponto específico, devendo o valor da pensão corresponder ao percentual de incapacidade apurado, calculado sobre a remuneração que a autora auferia à época.

Sob esta ótica,
no que tange à remuneração que a autora auferia à época do acidente
, constata-se que as anotações salariais constantes da CTPS da autora remontam ao ano de 2012 (fls. 75/76), inexistindo comprovação acerca de sua remuneração na data do acidente (janeiro de 2018), de modo que, na ausência de demonstração da remuneração vigente à época do fato,
adota-se o salário mínimo como base de cálculo do pensionamento,
haja vista que
"
a pensão deve ser arbitrada com base na remuneração percebida pela vítima na época do acidente, devendo, contudo, ser fixada em um salário mínimo quando não houver comprovação do exercício de atividade remunerada"
(AgInt no REsp n. 1.387.544/AL, Relator o Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/5/2017, DJe 19/5/2017).

Já
no que se refere ao termo final para pagamento do pensionamento
, o ente municipal alega que este deveria ser limitado aos 65 anos da autora, o que não merece prosperar, uma vez que "
no caso em que não houve óbito da vítima mas sim redução permanente da capacidade laborativa, inexiste razão para limitar a pensão a ela devida à data em que completar 65 anos
" (EDcl no REsp n. 1.269.274/RS, Relator o Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 13/3/2013).

Aliás, quanto a isso, a jurisprudência do C. STJ firmou-se no sentido de que não é aplicável o limitador da expectativa de vida do IBGE nos casos de incapacidade permanente,
in litteris
:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM RAZÃO DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA CONCORRENTE OU EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. INCAPACIDADE PERMANENTE DA VÍTIMA. TERMO FINAL. PENSIONAMENTO VITALÍCIO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 568/STJ. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE APLICÁVEL. TAXA SELIC. 1. Os autos tratam de ação de indenização por acidente de trânsito, em que a parte autora sofreu invalidez parcial permanente na perna direita em decorrência de manobra imprudente do réu. Reconhecida a responsabilidade exclusiva deste, o Tribunal fixou pensão mensal com base em percentual do salário mínimo, além de indenizações por danos morais e estéticos. 2. O Tribunal de origem, soberano na análise das provas carreadas aos autos, concluiu que "restou provada a culpa exclusiva do 2º apelante pelo acidente, conforme Boletim de Ocorrência e prova testemunhal. Considerando que o veículo era de propriedade da 3ª apelante, impõe-se reconhecer sua responsabilidade solidária" (fl. 593). Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à culpa pelo acidente, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
3. Nos casos em que reconhecida a incapacidade permanente da vítima, é devido o arbitramento de pensão vitalícia em seu favor, segundo a orientação jurisprudencial do STJ, não havendo, pois, o limitador da expectativa de vida divulgada pelo IBGE. Precedente
(REsp n. 2.145.132/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.) Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.641.683/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 12/12/2025.)

Ocorre, contudo, que a autora, em sua petição inicial, limitou seu pedido ao pagamento da pensão até o limite de 75,6 anos, de modo que a concessão da pensão sem o limitador de idade configuraria julgamento
ultra petita
,
devendo ser fixado como termo final o limite de 75,6 anos
.

Por outro lado,
verifica-se que a autora pleiteia o pagamento da pensão em parcela única, o que não merece prosperar
, pois em que pese o art. 950 do CC admita tal possibilidade, esta não se aplica aos casos de pensão vitalícia, conforme jurisprudência do C. STJ,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE EM VIA FÉRREA. AMPUTAÇÃO DE MEMBRO INFERIOR. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. PENSIONAMENTO MENSAL. PARCELA ÚNICA. ART. 950, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL. PENSÃO VITALICIEDADE. REGRA INCOMPATÍVEL. SÚMULA Nº 83/STJ. DESPESAS MÉDICAS. PARCELA UNA. DIREITO POTESTATIVO DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA. DESPESAS MÉDICAS. ELEMENTOS DO CASO CONCRETO. SÚMULA Nº 7/STJ. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA. Nº 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há afronta ao art. 535 do CPC/73 quando o Tribunal de origem manifesta-se suficientemente sobre a questão controvertida, apenas adotando fundamento diverso daquele perquirido pela parte.
2. O pagamento da pensão em parcela única, nos termos do art. 950, parágrafo único, do Código Civil, é incompatível com a vitaliciedade.
Súmula nº 83/STJ. 3. Embora possível o pedido de pagamento em parcela única das despesas com o tratamento e pensão temporária, conforme art. 950, parágrafo único, do Código Civil, não se trata de direito potestativo da vítima, devendo o julgador apreciar a necessidade e possibilidade à luz do caso concreto, incluindo, nesse ponto, a viabilidade financeira do réu. No caso, rever o que foi decidido ensejaria reexame do acervo fático-probatório, inviável, conforme Súmula nº 7/STJ. 4. Conforme entendimento pacífico do STJ, a revisão do quantum indenizatório a título de danos morais e estéticos enseja o reexame reexame do conjunto probatório carreado aos autos, o que encontra óbice na Súmula nº 7/STJ, salvo nas hipóteses de exorbitância ou irrisoriedade do valor. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.601.214/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/4/2019, DJe de 16/4/2019.)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TRANSPORTE DE MERCADORIAS. FRETE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA TOMADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS. EXISTÊNCIA DE INTERESSE ECONÔMICO NO TRANSPORTE. PENSÃO VITALÍCIA. PEDIDO DE PAGAMENTO EM COTA ÚNICA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 950, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CC/2002. MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. LESÕES GRAVES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Diante da existência de interesse econômico no serviço, consistente no lucro decorrente da entrega dos produtos a seus destinatários, exsurge, em regra, a responsabilidade solidária entre a tomadora e a empresa de transporte de cargas, devendo ambas responderem perante terceiros no caso de acidente ocorrido durante o deslocamento da mercadoria.
2. O parágrafo único do art. 950 do Código Civil de 2002, que prevê a possibilidade de pagamento de cota única de pensão decorrente de ato ilícito, não se aplica aos casos de pensão vitalícia. 3. O pagamento, em parcela única, implica, em tese, a desnaturação do próprio instituto da vitaliciedade, pois a vítima do acidente pode ficar desamparada em determinado momento de sua vida ou provocar o enriquecimento sem causa do credor, caso este faleça de forma prematura.
4. A regra de constituição de capital, aplicada pelo aresto impugnado, nos moldes da Súmula 313 do STJ e do art. 475-Q do Código de Processo Civil de 1973, segue os interesses de ambas as partes e garante o pagamento mensal da pensão vitalícia. 5. No caso, o autor experimentou lesões graves com o acidente, consistente em diversas fraturas nas pernas e no quadril, levando-o à incapacidade no percentual de 70% (setenta por cento), justificando-se, portanto, a majoração da indenização para R$ 65.000,00. 6. Recurso especial parcialmente provido. (REsp n. 1.282.069/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/5/2016, DJe de 7/6/2016.)

Em igual sentido, já restou decidido por este E. TJES,
in litteris
:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO INDEVIDA. ACIDENTE EM VIATURA POLICIAL. SEQUELAS PERMANENTES. DANOS MORAIS E CORPORAIS. PENSIONAMENTO. ASTREINTES. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DOS AUTORES. PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A multa (astreintes) é afastada, pois o atraso no pensionamento decorreu da ausência de realização do censo anual pelo beneficiário, diligência obrigatória prevista em norma administrativa, não configurando mora voluntária do Estado. 2. O pensionamento mantém-se em um salário-mínimo, porque não comprovada a remuneração superior alegada e porque o autor, na inicial, limitou o pedido a R$ 1.300,00, devendo prevalecer os limites da lide (CPC, art. 492).
3. O pagamento do pensionamento em parcela única é inviável, pois a verba tem caráter vitalício e depende de prova de vida periódica, sendo incompatível com a antecipação integral (CC, art. 950, parágrafo único; STJ, AgInt no REsp 1797688/PE).
[...] . IV. DISPOSITIVO E TESE 1. Recurso do Estado provido. Recurso dos autores parcialmente provido. [...] (TJES, ApCiv 0009002-75.2018.8.08.0030, 2ª Câmara Cível, RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY, 26/11/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENSIONAMENTO VITALÍCIO – PEDIDO DE PAGAMENTO EM PARCELA ÚNICA - INCOMPATIBILIDADE COM O INSTITUTO DO PENSIONAMENTO MENSAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO 1. A possibilidade de recebimento da indenização por invalidez em pagamento único está regrado no artigo 950, parágrafo único, do Código Civil. Observa-se, porém, que o dispositivo mencionado oferece duas opções ao ofendido. A primeira, descrita no caput, é receber uma pensão mensal correspondente ao valor do trabalho para o qual ficou incapacitado, ou ao prejuízo que sofreu. A segunda opção, conforme o parágrafo único, concede ao ofendido uma indenização que não corresponderá mais ao valor do salário do trabalho que ele exercia, mas que será determinada pelo juiz e paga de uma só vez, com o objetivo de compensar as perdas.
2. Portanto, diferentemente do que alega a recorrente, a indenização em parcela única não seria simplesmente multiplicação do valor de uma pensão mensal pelo número de meses restantes de vida, eis que o dispositivo de lei preconiza que seria arbitrada pelo magistrado no processo de conhecimento, o que não ocorreu no caso em análise. 3. Ademais, “(...) O pagamento, em parcela única, implica, em tese, a desnaturação do próprio instituto da vitaliciedade, pois a vítima do acidente pode ficar desamparada em determinado momento de sua vida ou provocar o enriquecimento sem causa do credor, caso este faleça de forma prematura. (...) (REsp 1282069/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 07/06/2016)
4. À vista dessas considerações, o pagamento em parcela única pretendido pela recorrente implica na desnaturação do próprio instituto da vitaliciedade. Portanto, neste caso, analisando a situação concreta, não merece reforma a decisão recorrida, uma vez que o pedido de pagamento em cota única se refere à pensão de natureza vitalícia, que não tem estipulação de termo de cessação, razão pela qual, não se aplica a regra do parágrafo único do art. 950 do Código Civil. 5. Recurso conhecido e improvido. Decisão mantida. (TJES, AI 5004979-18.2023.8.08.0000, 2ª Câmara Cível, RELATOR(A): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 04/08/2023)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – SEGURADORA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – CONDENAÇÃO DIRETA - SÚMULA Nº. 537, DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – OBSERVÂNCIA DOS LIMITES DA APÓLICE PELA SENTENÇA - VERBAS SUCUMBENCIAIS – PROPORCIONALIDADE COM A OBRIGAÇÃO – PENSÃO MENSAL – PARCELA ÚNICA – ART. 950, § ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL - IMPOSSIBILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Nos termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula nº. 537, em ação de reparação de danos movida em face de segurado, a empresa seguradora denunciada pode ser condenada direta e solidariamente junto com aquele (segurado) a pagar a indenização devida à vítima, nos limites contratados na respectiva apólice. 2. O valor da indenização securitária deve se restringir aos limites da cobertura expressamente prevista na apólice de seguros. 3. A verba honorária sucumbencial imposta à empresa seguradora deve guardar proporção com os limites da obrigação imposta na sentença.
4. O parágrafo único, do art. 950, do Código Civil, que prevê a possibilidade de pagamento em parcela única de pensão decorrente de ato ilícito, não se aplica aos casos de pensão vitalícia, conforme entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.
(TJES, ApCiv 0004889-66.2014.8.08.0047, 1ª Câmara Cível, RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA, 24/10/2023)

Diante disso, considerando que a fixação do pensionamento em parcela única importaria na desnaturação da finalidade assistencial e de subsistência do pensionamento,
deve a obrigação ser adimplida na forma de prestações mensais e sucessivas, observados os parâmetros da liquidação e o termo final anteriormente delimitados.

3. Danos Morais.

No que tange à configuração do dano moral, verifica-se que as circunstâncias do caso superam o patamar de mero dissabor ou aborrecimento cotidiano, pois a gravidade das lesões sofridas pela autora, aliada à necessidade de internação hospitalar pelo período prolongado de 43 dias, à submissão a procedimento cirúrgico para instalação de fixador externo e à consolidação de sequela permanente, evidenciam ofensa direta à integridade física e sofrimento manifesto,
restando caracterizado o dano moral
.

Para a quantificação dos danos
, há muito o c. STJ assentou entendimento de que compete ao órgão julgador se escorar em parâmetros objetivos, atentando-se, primeiramente, aos marcos estabelecidos pela jurisprudência, e, em seguida, às circunstâncias e particularidades do caso em julgamento, segundo o método bifásico (STJ, REsp n. 1.152.541/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13/9/2011, DJe de 21/9/2011).

Desse modo, à luz de tais parâmetros, e sem desconhecer a natural oscilação da jurisprudência pátria, entendo que,
in casu
, o
quantum
indenizatório de R$ 1.500,00 encontra-se aquém do patamar indenizatório reconhecido nesta Corte de Justiça em casos similares, vale conferir:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. QUEDA DE MOTOCICLISTA CAUSADA POR BURACO EM VIA PÚBLICA. OMISSÃO ESPECÍFICA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A responsabilidade civil da Administração Pública por danos causados a terceiros é, em regra, objetiva, conforme o art. 37, § 6º, da Constituição Federal, aplicando-se tanto a atos comissivos quanto a omissivos. A ausência de manutenção e conservação das vias públicas configura omissão específica, que atrai a responsabilidade objetiva, sendo suficiente a comprovação da conduta omissiva, do dano e do nexo de causalidade. 2. A conduta omissiva do Município foi comprovada pela existência de buraco na via. O dano é incontroverso, atestado por laudos médicos que demonstram a fratura grave e a necessidade de cirurgia. O nexo de causalidade foi estabelecido pela prova testemunhal, que confirmou a queda em razão do buraco na pista.
3. A situação vivenciada pelo autor — queda, fratura grave, cirurgia invasiva, internação e longo período de recuperação — ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral in re ipsa, que decorre da ofensa à sua integridade física e psíquica. 4. O valor de R$ 10.000,00, fixado a título de danos morais, mostra-se razoável e proporcional, atendendo à dupla finalidade de compensar a vítima e servir como medida pedagógica ao ofensor, sem gerar enriquecimento ilícito.
IV. DISPOSITIVO E TESE 1. Recurso de apelação conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença e majorando os honorários de sucumbência. [...] (TJES, ApCiv 0007667-98.2017.8.08.0048, 3ª Câmara Cível, RELATOR(A): SERGIO RICARDO DE SOUZA, 10/10/2025)

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO EM BURACO NÃO SINALIZADO. DEVER DE MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS. OMISSÃO CULPOSA DO ENTE MUNICIPAL. PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DA REQUERENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO REQUERIDO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Revelam os autos que o veículo conduzido pela requerente colidiu com um buraco não sinalizado na via pública, proveniente de uma obra inacabada realizada pela CESAN, o que a fez perder o controle de seu veículo e atingir o portão de entrada do Museu de Arte do Espírito Santo, ocasionando luxação no ombro e extensa lesão no lábio inferior. 2) Na hipótese em apreço, restou configurada a responsabilidade da Administração em indenizar, diante da comprovação da falha no dever de manutenção das vias públicas, o que se infere tanto do depoimento testemunhal, quanto do Boletim de Acidente de Trânsito. 3) Em decorrência do evento danoso, a requerente precisou realizar mais de um procedimento cirúrgico em seu lábio, várias sessões de fisioterapia e ficou afastada de suas atividades profissionais e escolares por vinte e dois dias, além de ter necessitado retirar o aparelho ortodôntico que usava no momento do acidente, em razão das lesões ao seu lábio inferior. Evidenciado, pois, o dano moral.
5) Diante dos extensos danos sofridos pela requerente, faz-se mister majorar a verba indenizatória para R$ 10.000,00 (dez mil reais), visando atingir as finalidades compensatória, punitiva e preventiva da indenização por danos morais. Aplicação do método bifásico.
6) Recurso da requerente conhecido e parcialmente provido. Recurso do requerido conhecido e desprovido. (TJES, ApCiv 0015235-38.2020.8.08.0024, Relatora: Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 30/04/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. QUEDA EM BURACO. VIA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO DEVIDA. HONORÁRIOS MANTIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) A responsabilidade da Administração pelos danos decorrentes de queda em buraco em vias públicas é subjetiva, prevista pelos artigos 186 e 927 do Código Civil Brasileiro, exigindo a demonstração da conduta, do nexo causal, do dano e, ainda, do elemento culposo (lato sensu). 2) Hipótese em que as provas indicam a negligência da Administração em zelar pelo estado de conservação e pelos padrões de segurança das vias públicas, conforme se extrai das fotografias colacionadas, as quais comprovam a existência de inúmeros buracos no local do acidente. Além disso, devidamente comprovado que em razão da queda, a idosa sofreu fratura complexa no tornozelo esquerdo, com limitação funcional, artrose acompanhada de dor e edema residual. 3) Configurado o nexo de causalidade entre a conduta do agente ofensor e o resultado lesivo, resta caracterizado o dever de indenizar pela ofensa à integridade física e moral da recorrida. 4) Conforme a jurisprudência do STJ, o arbitramento do valor da compensação por danos morais deve ser feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico do ofensor e, ainda, ao porte econômico da vítima, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, fazendo uso de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso ( REsp 259.816/RJ, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 22/08/2000, DJ 27/11/2000, p. 171). 5) Ademais, a indenização por danos morais possui tríplice função, a compensatória, para mitigar os danos sofridos pela vítima; a punitiva, para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a preventiva, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. ( REsp 1440721/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 11/11/2016).
6) Em que pese a lesão significativa causada à apelada, levando em conta os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, as finalidades punitiva e pedagógica da condenação e, notadamente os precedentes desta Corte Estadual, inclusive em votos desta relatoria, afigura-se justa a redução do montante fixado pelo douto juízo a quo (R$ 35.000,00) para R$ 10.000,00.
7) Considerando o tempo de tramitação da demanda (07 anos) e o trabalho desempenhado pelos causídicos, deve ser mantido o percentual de 20% do valor da condenação a título de honorários advocatícios, na forma do inciso Ido § 3º do art. 85 do CPC. Em razão da sucumbência recíproca, deve o Município pagar tal percentual ao advogado da apelada e, na mesma proporção a recorrida pagar ao procurador do apelante, ressalvado o disposto no § 3º do art. 98 do CPC. 8) Recurso parcialmente provido. (TJES, Apelação Cível: 00055029120118080047, Relator: José Paulo Calmon Nogueira Da Gama, Data de Julgamento: 02/07/2019, Segunda Câmara Cível)

Convém destacar, contudo, que o arbitramento da indenização não é matemático e não visa restituir a autora ao
status quo ante
, tampouco compensar integralmente a angústia suportada.

Assim, sopesando a gravidade das lesões, as sequelas permanentes e o sofrimento da vítima, mas alinhando a reparação aos precedentes deste Sodalício,
reputo adequada a majoração da indenização por danos morais para R$ 10.000,00
, haja vista o tempo de internação hospitalar, a realização de procedimento cirúrgico e a consolidação de sequela permanente.

4. Da Remessa Necessária: Dos Danos Materiais e dos Lucros Cessantes.

Por se tratar de sentença ilíquida proferida em desfavor de Ente Público Municipal, opera-se a submissão do feito ao duplo grau de jurisdição, conhecendo-se da remessa necessária interposta
ex lege
, nos moldes do artigo 496, I, do CPC e da Súmula 490/STJ, impondo-se examinar as condenações que não foram objeto de impugnação específica por meio do apelo municipal.

No tocante à condenação do réu ao ressarcimento dos danos materiais suportados pela autora, verifica-se que o comando de primeiro grau não merece reforma,
pois restou demonstrado o desembolso efetivo de valores (R$ 55,27) voltados à aquisição de medicamentos após alta hospitalar, conforme atesta o respectivo cupom fiscal à fl. 78, guardando nexo direto com o receituário médico.

Noutro viés,
merece reforma o capítulo da r. sentença que determinou o pagamento da diferença entre o salário percebido pela autora e o benefício previdenciário auferido durante o período de afastamento temporário (lucros cessantes)
.

Isso porque, conforme exposto no tópico relativo ao pensionamento, a demandante não se desincumbiu do ônus de comprovar o valor de sua real remuneração na data do acidente (janeiro de 2018).

Desse modo, sabendo-se que a indenização por lucros cessantes pressupõe a ocorrência do desfalque patrimonial, resta inviabilizada a aferição de qualquer saldo deficitário em face do montante pago pela autarquia previdenciária.

Logo, em sede de reexame obrigatório, impõe-se o provimento parcial da remessa necessária
para excluir da condenação o pagamento da referida diferença salarial.

5. Conclusão.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da remessa necessária e de ambos os recursos interpostos, e:

(i) NEGO PROVIMENTO
ao recurso do MUNICÍPIO DE CARIACICA;

(ii) DOU PARCIAL PROVIMENTO
à remessa necessária para excluir da condenação o pagamento da diferença entre o salário habitual e o benefício previdenciário; e

(iii) DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por MARILENE MARIA ALVES, para reformar em parte a r. sentença, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:
(a)
condenar o Município de Cariacica ao pensionamento mensal devido à autora, determinando que o percentual de redução de sua capacidade laborativa seja apurado em fase de liquidação de sentença; (a.1) fixar um salário mínimo como base de cálculo da referida verba; (a.2) estabelecer o termo final da obrigação na data em que a requerente completar 75,6 anos de idade; e (a.3) determinar que o adimplemento se processe sob a forma de prestações mensais sucessivas;
(b)
majorar a indenização por danos morais para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em razão do desprovimento integral do recurso do Município, aplica-se a majoração prevista no artigo 85, § 11, do CPC, devendo o juízo da liquidação sopesar o trabalho adicional realizado em grau recursal pelo patrono da autora para a fixação do percentual.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)